Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO HÁ DIREITO A PROVA DE SEGUNDA CHAMADA. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. ENTORSE DE TORNOZELO DURANTE A PROVA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 332 do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade de improcedência liminar do pedido quando contrariar "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.
2. O STF fixou, em sede de repercussão geral no RE 630.733 (Tema 335), que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital que permita essa possibilidade.
3. No caso, o edital estabelece que não haverá segunda chamada para realização do teste de aptidão física (TAF), bem como prevê a sua realização independente das diversidades climáticas. O edital é a lei interna do concurso: suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do exame.
4. O interesse particular do candidato não pode prevalecer ao interesse coletivo em encerrar o concurso em tempo razoável, em continuidade ao serviço público. Todos os candidatos se sujeitaram à previsão editalícia no sentido de que não haveria realização da prova física fora da data e horários predeterminados.
5. Entorse de tornozelo durante a prova e condições da pista, alagada e escorregadia, não autorizam a reaplicação da prova.
6. Recurso conhecido e desprovido.